Tribunal: CARF
Processo: 13884.901619/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.901619/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.443 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2004
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SISTEMA DE CONTROLE DE
CRÉDITOS (SCC) DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
ALOCAÇÃO DE VALORES.
O CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos de alocação de
valores feitos automaticamente pelo Sistema de Controle de Créditos da
RFB, que devem ser questionados junto á autoridade competente pela
cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho Decisório
Eletrônico.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liiziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Vieira Moreira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-53.865,
exarado pela 12a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.901619/2008-42
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.443 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901619/2008-42

Em 07/11/2008, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 06 que deferiu
parcialmente o direito creditório de R$ 260.966,64, e homologou
parcialmente as compensações declaradas em PER/DCOMPs. O valor do
crédito
solicitado/utilizado
na
PER/DCOMP
no
41749.85589.090804.1.3.01-9425 foi de R$ 308.068,30 referente ao 2o
trimestre de 2004 da filial 0014.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado:
principal – R$ 48.032,38, multa – R$ 9.606,48, juros – R$ 28.247,82.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise
do crédito e da compensação e saldo devedor constante do site da Receita
Federal, o indeferimento decorreu da constatação que o saldo credor
passível de ressarcimento ao final do trimestre era inferior ao valor
pleiteado.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 03/04, na qual, em síntese, alega
que:
- trata-se de despacho decisório reconhecendo parcialmente a existência
de crédito de IPI por constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento era inferior ao valor pleiteado;
- foi constatado que a PER/DCOMP no 41749.85589.090804.1.3.01-9425
transmitida continha a informação de saldo credor do período anterior no
valor de R$ 254.617,52; no entanto, por algum motivo desconhecido da
requerente, foi considerado um salde de R$ 115.503,25 nas verificações
feitas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil;
Por fim, requer uma nova análise das declarações de compensação.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL DO TRIMESTRE.
O valor do crédito a ser reconhecido ao final do trimestre é o valor
apurado na escrita fiscal, partindo-se de um saldo inicial do trimestre
ajustado pelos valores dos créditos objeto de PER/DCOMPs de trimestres
anteriores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, nos seguintes
termos :
I – DOS FATOS
O presente processo versa sobre o PER/DCOMP n°
41749.85589.090804.1.3.01-9425 apresentado pela ora Recorrente para
compensar créditos de IPI relacionados ao 20 trimestre de 2004 com
débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
O despacho decisório proferido pelas dd. autoridades fiscais deferiu
parcialmente a compensação pleiteada, reconhecendo o crédito de R$
260.966,64 do valor total pleiteado de R$ 308.068,30.
A Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade contra
referido despacho decisório, a qual acabou sendo julgada improcedente
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.443 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901619/2008-42

pelas dd. Autoridades julgadoras de primeira instância. De acordo com a
decisão ora questionada, a Recorrente teria utilizado os saldos credores
apurados nos 2°, 3° e 4° trimestres de 2003 e 1° trimestre de 2004 através
dos PER/DCOMP n's 16947.17586.290803.1.3.01-9415 (R$ 80.851,96),
10857.07048.291003.1.3.01-17641
(R$
161.040,76),
10479.37105.250204.1.3.01-39832
(R$
139.114,27)
e
26494.14649.070504.1.3.01-56603 (R$ 254.617,52) respectivamente,
motivo pelo qual tais valores não poderiam compor o saldo inicial credor
do 2° trimestre de 2004 analisado neste processo.
Dito de outra forma, as dd. autoridades fiscais e julgadoras alegam que a
Recorrente efetuou o pedido de ressarcimento/compensação dos créditos
de IPI dos 2°, 3° e 40 trimestres de 2003 e 1° trimestre de 2004 e, embora
tenha feito tais pedidos, considerou esses mesmos créditos para fins do
saldo inicial do 2° trimestre de 2004. Assim, na visão do Fisco, a
Recorrente teria Ulilizado em duplicidade referidos créditos.
II – DAS RAZÕES DE RECURSO
Como mencionado acima, a presente disputa reside na suposta utilização
em duplicidade dos créditos de IPI apurados pela Recorrente nos 2°, 3° e
4° trimestres de 2003 e 1° trimestre de 2004. No entendimento das dd.
autoridades fiscais, a Recorrente teria se beneficiado desses créditos
através
de
PER/DCOMPs
(n's
16947.17586.290803.1.3.01-9415,
10857.07048.291003. I .3.01-1764, 10479.37105.250204.1.3.01-3983 e
6494.14649.070504.1.3.01-5660), bem como computado esses mesmos
valores na apuração do saldo credor do 2° trimestre de 2004.
Pois bem. Com o objetivo de demonstrar que jamais usufruiu em
duplicidade do referido crédito, a Recorrente passa a demonstrar os
procedimentos que foram por ela adotados com relação a esse crédito de
IPI.
A Recorrente apurou, no 2° trimestre de 2003, um valor de R$ 80.521,96
a título de saldo credor de 1P1. Encerrado tal período, esse valor foi
utilizado, em 29 de agosto de 2003, para compensar débitos tributários
federais através do PER/DCOMP n° 16947.17586.290803.1.3.01-9415.
Já no que se refere ao 3° trimestre de 2003, apurou-se um valor de saldo
credor de R$ 161.040,76, o qual foi utilizado através da PER/DCOMP n°
10857.07048.291003.1.3.01-1764. Além disso, o saldo credor do 4°
trimestre de 2003, no valor de R$ 139.114,27, foi utilizado através do
PER/DCOMP n° 10479.37105.250204.1.3.01-3983.
Por fim, o saldo credor de R$ 254.617,52 do 1° trimestre de 2004 foi
utilizado através do PER/DCOMP 6494.14649.070504.1.3.01-5660.
Ou seja, a primeira premissa das dd. autoridades fiscais no sentido de que
a Recorrente teria utilizado os saldos credores de IPI dos 2°, 3° e 4°
trimestres de 2003 e 1° trimestre de 2004 através de PER/DCOMPs está
completamente correta.
O que não retrata a realidade dos fatos, contudo, é a segunda premissa das
dd. autoridades fiscais no sentido de que os saldos credores de IPI
apurados nos 2°, 3' e 4" trimestres de 2003 e 1° trimestre de 2004 também
teriam sido utilizados para compor o saldo credor apurado no 2° trimestre
de 2004.
Sim, pois, no momento em que o saldo credor do 2° trimestre foi
utilizado através do PER/DCOMP acima referido (em 29 de agosto de
2003), a Recorrente lançou esse valor em sua escrita fiscal como um
"débito" de IPI, de forma que o saldo credor do 2° trimestre não fosse
refletido na apuração do saldo credor do 3° trimestre.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.443 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901619/2008-42

O mesmo ocorreu para os saldos credores dos 3o e 4° trimestres de 2003 e
1° trimestre de 2004, já que a Recorrente também lançou esses valores
como débitos de IPI na apuração dos saldos credores do 4° trimestre de
2003 e dos 1° e 2° trimestres de 2004, respectivamente.
Ou seja, no momento em que os saldos credores dos 2°, 3° e 4° trimestres
de 2003 e 1° trimestre de 2004 foram utilizados para compensar outros
débitos através de PER/DCOMPs, a Recorrente estornou esses valores
através dos lançamentos de débitos nos trimestres subsequentes (3° e 4°
trimestres de 2003 e 1° e 2° trimestres de 2004).
Abram-se parênteses para destacar que esse é exatamente o procedimento
indicado pela própria Receita Federal através do manual do
PER/DCOMP:
"Ficha Ressarcimento de Créditos no Período:
O estorno do crédito relativo ao ressarcimento de IPI objeto de
Pedido Eletrônico de Ressarcimento deverá ser efetuado no
período de apuração correspondente à data da respectiva
transmissão.
Caso o estorno tenha sido efetuado em período de apuração
diferente, deverá ser feito o lançamento de forma correta no
preenchimento do programa, informando-se o ressarcimento do
crédito no período de apuração correspondente a data de
transmissão do Pedido de Ressarcimento, ainda que na escrita
fiscal de apuração do IPI não esteja escriturado dessa forma.
Constarão dessa ficha as informações relativas aos créditos de IPI
que foram objeto de pedido de ressarcimento no trimestre
calendário a que se refere o saldo credor de IPI objeto do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento.
Os campos da ficha serão disponibilizados após o acionamento do
botão "Incluir", presente no canto superior direito da ficha, sendo
eles os seguintes:
1) Período do Ressarcimento: Infirmar o ano-calendário e o mês,
caso a apuração do crédito seja anterior a 1999, ou o ano
calendário e o trimestre, caso a apuração do crédito seja posterior
a 1999.
2) Valor: Informar o valor do saldo credor de IPI que tenha sido
objeto de pedido de ressarcimento.
Atenção! O valor do estorno deve ser igual ao valor apurado no
campo "Valor do Pedido de Ressarcimento" da Ficha
Ressarcimento de IPI do respectivo PER/DCOMP.
Ocorre, contudo, que ao informar no PER/DCOMP esses estornos nos 3°
e 4° trimestres de 2003 e 1° e 2° trimestres de 2004 com o objetivo de
anular os saldos credores dos 2°, 3° e 4° trimestres de 2003 e 1° trimestre
de 2004, a Recorrente, por um mero equívoco formal, registrou esse
estorno no campo "Outros Débitos" quando, na verdade, deveria ter
lançado esse valor no campo "Ressarcimentos de Créditos".
(...)
Como se pode observar nas telas acima, a Recorrente lançou como
"outros débitos" os valores de R$ 80.851,96, R$ 91.552,37, R$
69.448,37, R$ 67.713,29, R$ 71.400,98 e R$ 254.617,52, que são
exatamente os valores que compõem os saldos credores dos 2°, 3° e 4°
trimestres de 2003 e 1° trimestre de 2004.
A Recorrente reconhece que cometeu um erro formal no preenchimento
do PER/DCOMP e crê que esse equívoco levou às dd. autoridades fiscais
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.443 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901619/2008-42

e julgadoras a questionarem o crédito pleiteado, uma vez que, da forma
como preenchida, não é possível visualizar, em uma primeira análise, o
"estorno" dos saldos credores dos 2°, 3° e 4° trimestres de 2003 e 1°
trimestre de 2004.
De qualquer forma, a despeito de tal equívoco, é fato que, ao lançar o
valor dos saldos credores dos 2°, 3° e 4° trimestres e l° trimestre de 2004
corno "outros débitos", tais valores não compuseram o saldo credor do 2°
trimestre de 2004, não havendo que se falar em utilização de valores em
duplicidade.
(...)
Em vista do exposto acima, resta comprovado que o saldo credor do 2°
trimestre de 2004 corresponde, de fato, a R$ 308.068,30, fazendo-se
necessário, portanto, o reconhecimento do crédito pleiteado e,
consequentemente,
a
homologação
integral
das
compensações
apresentadas.
Por fim, é importante destacar que, a despeito dos equívocos formais
cometidos pela Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e
os documentos apresentados nestes autos comprovam a existência do
crédito e, portanto, devem ser analisados com base no princípio da
verdade material, segundo o qual é um dever da Administração Pública
investigar, com base na realidade dos fatos, a existência dos elementos
constitutivos da obrigação tributária ou, no presente caso, de um crédito
fiscal.
Esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui farta
jurisprudência no sentido de que o importante é a comprovação real dos
créditos pleiteados.
III – DO PEDIDO
- Em vista de todo o exposto, requer a Recorrente o provimento do
presente apelo para que seja reformada a decisão de primeira
instância, de forma que seja reconhecida a existência do crédito de IPI
relativo ao 2° trimestre de 2004 e, consequentemente, sejam
canceladas integralmente as exigências fiscais.

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O que se verifica nos presentes autos é, na realidade, uma divergência da recorrente
quanto ao procedimento de apuração dos créditos efetivado pelo sistema de registro eletrônico da
RFB, denominado Sistema de Controle de Créditos (SCC), ao processar os PER – Pedidos de
Ressarcimento Eletrônico e as DCOMP – Declarações de Compensação a eles vinculados.
6.

Para exemplificarmos, extraímos os seguintes trechos do Acórdão DRJ/RPO e do
recurso voluntário apresentado :
- ACÓRDÃO DRJ/RPO –
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.443 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901619/2008-42

Verifica-se nos detalhamentos da análise do crédito e da compensação e
saldo devedor constante do site da Receita Federal, no Demonstrativo de
Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI), que não houve no trimestre
glosas de crédito ressarcíveis ou não ressarcíveis, e nem reclassificação
de créditos de ressarcíveis para não ressarcíveis.
Desse modo, o valor indeferido é decorrente da divergência existente
entre o saldo inicial da escrita em 01/04/2004 constante do
Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível (R$ 115.503,25
) e o saldo inicial indicado pela interessa na PER/DCOMP (R$
254.617,52).
Tal divergência é decorrente do fato de que o saldo inicial constante no
site da Receita Federal, no Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível, já está ajustado pelos valores dos créditos reconhecidos em
PER/DCOMPs de trimestres anteriores.
Conforme pesquisa efetuada dos sistemas da Receita Federal, a
interessada apresentou para a filial 0014, para o 2o trimestre de 2003, a
PER/DCOMP no 16947.17586.290803.1.3.01-9415 no valor de R$
80.851,96, para o 3o trimestre de 2003, a PER/DCOMP no
10857.07048.291003.1.3.01-1764 no valor de R$ 161.040,76, para o 4o
trimestre de 2003, a PER/DCOMP no 10479.37105.250204.1.3.01-3983
no valor de R$ 139.114,27, e para o 1o trimestre de 2004, a PER/DCOMP
no 26494.14649.070504.1.3.01-5660 no valor de R$ 254.617,52 o que
justifica a divergência apontada.
Como o referido valor foi objeto de pedido de ressarcimento de período
anterior, não pode constar como saldo inicial do trimestre e ser utilizado
em duplicidade, razão pela qual está correto o procedimento adotado nos
demonstrativos elaborados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil.
O valor de R$ 115.503,25 adotado como saldo inicial é justamente o
valor obtido na análise do saldo credor ressarcível do 1o trimestre/2004,
PER/DCOMP
no
26494.14649.070504.1.3.01-5660,
processo
administrativo no 13884.901618/2008-06, o qual foi julgado nesta mesma
Sessão de Julgamento.
-RAZÕES DE RECURSO-
Como mencionado acima, a presente disputa reside na suposta utilização
em duplicidade dos créditos de IPI apurados pela Recorrente nos 2°, 3° e
4° trimestres de 2003 e 1° trimestre de 2004. No entendimento das dd.
autoridades fiscais, a Recorrente teria se beneficiado desses créditos
através
de
PER/DCOMPs
(n's
16947.17586.290803.1.3.01-9415,
10857.07048.291003. I .3.01-1764, 10479.37105.250204.1.3.01-3983 e
6494.14649.070504.1.3.01-5660), bem como computado esses mesmos
valores na apuração do saldo credor do 2° trimestre de 2004.
(...)
A Recorrente apurou, no 2° trimestre de 2003, um valor de R$ 80.521,96
a título de saldo credor de 1P1. Encerrado tal período, esse valor foi
utilizado, em 29 de agosto de 2003, para compensar débitos tributários
federais através do PER/DCOMP n° 16947.17586.290803.1.3.01-9415.
Já no que se refere ao 3° trimestre de 2003, apurou-se um valor de saldo
credor de R$ 161.040,76, o qual foi utilizado através da PER/DCOMP n°
10857.07048.291003.1.3.01-1764.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.443 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901619/2008-42

Além disso, o saldo credor do 4° trimestre de 2003, no valor de R$
139.114,27,
foi
utilizado
através
do
PER/DCOMP
n°
10479.37105.250204.1.3.01-3983.
Por fim, o saldo credor de R$ 254.617,52 do 1° trimestre de 2004 foi
utilizado através do PER/DCOMP 6494.14649.070504.1.3.01-5660.
Ou seja, a primeira premissa das dd. autoridades fiscais no sentido de que
a Recorrente teria utilizado os saldos credores de IPI dos 2°, 3° e 4°
trimestres de 2003 e 1° trimestre de 2004 através de PER/DCOMPs está
completamente correta.
O que não retrata a realidade dos fatos, contudo, é a segunda premissa das
dd. autoridades fiscais no sentido de que os saldos credores de IPI
apurados nos 2°, 3' e 4" trimestres de 2003 e 1° trimestre de 2004 também
teriam sido utilizados para compor o saldo credor apurado no 2° trimestre
de 2004.
Sim, pois, no momento em que o saldo credor do 2° trimestre foi
utilizado através do PER/DCOMP acima referido (em 29 de agosto de
2003), a Recorrente lançou esse valor em sua escrita fiscal como um
"débito" de IPI, de forma que o saldo credor do 2° trimestre não fosse
refletido na apuração do saldo credor do 3° trimestre.
O mesmo ocorreu para os saldos credores dos 30 e 4° trimestres de 2003
e 1° trimestre de 2004, já que a Recorrente também lançou esses valores
como débitos de IPI na apuração dos saldos credores do 4° trimestre de
2003 e dos 1° e 2° trimestres de 2004, respectivamente.
Ou seja, no momento em que os saldos credores dos 2°, 3° e 4° trimestres
de 2003 e 1° trimestre de 2004 foram utilizados para compensar outros
débitos através de PER/DCOMPs, a Recorrente estornou esses valores
através dos lançamentos de débitos nos trimestres subsequentes (3° e 4°
trimestres de 2003 e 1° e 2° trimestres de 2004).
(...)
Ocorre, contudo, que ao informar no PER/DCOMP esses estornos nos 3°
e 4° trimestres de 2003 e 1° e 2° trimestres de 2004 com o objetivo de
anular os saldos credores dos 2°, 3° e 4° trimestres de 2003 e 1° trimestre
de 2004, a Recorrente, por um mero equívoco formal, registrou esse
estorno no campo "Outros Débitos" quando, na verdade, deveria ter
lançado esse valor no campo "Ressarcimentos de Créditos"
(...)
De qualquer forma, a despeito de tal equívoco, é fato que, ao lançar o
valor dos saldos credores dos 2°, 3° e 4° trimestres e l° trimestre de 2004
corno "outros débitos", tais valores não compuseram o saldo credor do 2°
trimestre de 2004, não havendo que se falar em utilização de valores em
duplicidade.
Por fim, é importante destacar que, a despeito dos equívocos formais
cometidos pela Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e
os documentos apresentados nestes autos comprovam a existência do
crédito e, portanto, devem ser analisados com base no princípio da
verdade material, segundo o qual é um dever da Administração Pública
investigar, com base na realidade dos fatos, a existência dos elementos
constitutivos da obrigação tributária ou, no presente caso, de um crédito
fiscal.

7.

O que se constata, em síntese, é que a recorrente reconhece que preencheu de
forma equivocada o PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico, o que teve como consequência a
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.443 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901619/2008-42

assunção, pelo sistema de processamento eletrônico da RFB (responsável pela apuração do
crédito, homologação das compensações declaradas e apuração de eventual saldo credor) dos
valores apresentados neste PER e, portanto, o processamento eletrônico de tais informações,
resultando, nas palavras do Ilustre Julgador da DRJ/POR: “Conforme pesquisa efetuada dos sistemas da
Receita Federal, a interessada apresentou para a filial 0014, para o 2o trimestre de 2003, a PER/DCOMP no
16947.17586.290803.1.3.01-9415 no valor de R$ 80.851,96, para o 3o trimestre de 2003, a PER/DCOMP no
10857.07048.291003.1.3.01-1764 no valor de R$ 161.040,76, para o 4o trimestre de 2003, a PER/DCOMP no
10479.37105.250204.1.3.01-3983 no valor de R$ 139.114,27, e para o 1o trimestre de 2004, a PER/DCOMP no
26494.14649.070504.1.3.01-5660 no valor de R$ 254.617,52 o que justifica a divergência apontada. Como o
referido valor foi objeto de pedido de ressarcimento de período anterior, não pode constar como saldo inicial do
trimestre e ser utilizado em duplicidade, razão pela qual está correto o procedimento adotado nos demonstrativos
elaborados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil “.

8.

Assim o que se discute nos presentes autos é o procedimento efetivado pelo sistema
eletrônico da RFB, que terminou por homologar parcialmente algumas DCOMP, e não homologar
outras, tendo como resultado a cobrança de saldo devedor apurado ao final do processamento.

9.

Ao final o que se discute é a cobrança dos débitos não compensados.

10.

Este CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos da RFB, que devem ser questionados junto
á autoridade competente pela cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho
Decisório Eletrônico.

Conclusão
11.

Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital